Tribunal: TJES
Processo: 0003622-54.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003622-54.2017.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CLAUDINEI DA VITORIA MARTINS
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003622-54.2017.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDINEI DA VITORIA MARTINS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
SENTENÇA ABSOLU
T
ÓRIA.
ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO D
O
APELAD
O
NO CRIME CONTIDO NO ARTIGO
129, §9º,
DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 69, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.
CABIMENTO.
DEPOIMENTO DA
S
VÍTIMA
S
.
LAUDO DE LESÕES CORPORAIS
.
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.
1.
Encerrada a instrução criminal, a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado, requerimento de medidas protetivas de urgência e laudos de lesões corporais, bem como por todos os depoimentos colhidos nos autos. Da mesma maneira, a autoria delitiva foi comprovada através dos depoimentos prestados pelas vítimas, os quais foram corroborados pelos depoimentos do policial militar responsável pela ocorrência, os quais se coadunam com as lesões atestadas nos laudos periciais de lesões corporais.
2.
Deste modo, não encontra respaldo nas provas dos autos a absolvição mediante invocação do princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual torna-se imperiosa a condenação do acusado como incurso nas iras do art. 129, §9º, duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06.
3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003622-54.2017.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDINEI DA VITORIA MARTINS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que absolveu o réu
CLAUDINEI DA VITÓRIA MARTINS
, em relação ao crime previsto no artigo 129, §9º, duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 07 de maio de 2017, o denunciado agrediu fisicamente as vítimas Vanilda Ferreira de Souza, sua companheira, e Maria de Fátima Ferreira de Souza, sua cunhada.

Em suas razões de recurso, o representante ministerial de 1º grau postula pela reforma da sentença monocrática, com o objetivo de condenar o apelado como incurso nas iras do artigo 129, §9º, duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelos laudos de lesões corporais, requerimento de medida protetiva de urgência, boletim unificado nº 32628224, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A
au
toria delitiva
igualmente foi comprovada nos autos, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva, senão vejamos:

“
[...]
que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros; que teve uma discussão com Vanilda por conta de ciúmes; que a bebida tinha acabado e pessoal foi embora e, diante disso, o interrogando falou para irem dormir, mas Vanilda não queria; que quando foi para o lado dela ela quebrou uma garrafa e ficou com o casco na mão e disse ‘eu não tenho mais medo de você’; que nesse momento a irmã de Vanilda, Maria de Fátima, pegou o interrogando por trás pelo pescoço e o agrediu, cortando-o na barriga; que quando caiu no chão a Maria deu uma garrafada na cabeça do interrogando e disse ‘larga a minha irmã’; que não estava agredindo Maria de Fátima, estava apenas tentando soltar a mão dela do seu pescoço; que tomou uma garrafada na cabeça, um corte na barriga e um corte nas costas; que depois pediu ao filho para estancar o sangue; que depois saiu da casa e viu Vanilda e Maria, tendo corrido atrás delas; que foi agredido primeiro; que já bateu no filho porque ele estava mexendo nas coisas dos outros; que nunca encostou a mão na filha dela; que o desentendimento que teve com Vanilda foi por causa de ciúmes; que quem iniciou as agressões foi Vanilda, sendo que ela cortou o interrogando primeiro; que quando Vanilda falou que não tinha mais medo do interrogando ele disse ‘você não tem medo não?’ e foi para o lado dela, sendo que neste momento que ela o cortou na barriga; que não chegou a pegar uma vassoura; que pegou uma faca, mas isso foi depois que já estava cortado; que não esfaqueou a vítima; que correu atrás da vítima, conseguiu alcançá-la, tendo a mordido e dado um chute nela; que nunca tiveram outras confusões dessa natureza em momento anterior; que tiveram uma discussão há muito tempo e o interrogando jogou Vanilda em cima da cama, sendo que ela bateu o braço na quina na cama e precisou ir ao hospital; que disse que ela poderia ir ao hospital e dizer o que ela quisesse, pois ele não estaria lá; que nunca ameaçou Vanilda; que está há 10 meses detido por outro processo e não tem contato com ela [...]”.

Observa-se que o apelante, quando questionado, revelou que ele e a ex-companheira Vanilda nunca tiveram quaisquer outras discussões dessa natureza no passado, tendo sido esta a primeira vez. Após, quando confrontado pelo Promotor de Justiça acerca de revelações feitas por Vanilda, o recorrente voltou atrás e disse que já tiveram uma discussão há bastante tempo em que ele a jogou na cama, tendo ela batido o braço na quina do móvel e precisado de atendimento médico.

Perguntado sobre o motivo da briga com a ofendida Vanilda,
CLAUDINEI
revelou que após a bebida acabar ele chamou a companheira para dormir e ela não quis. Em momento posterior, disse que a confusão teria sido motivada por ciúmes, contudo, não justificou o motivo.

Ainda sobre a origem da discussão, o recorrente afirmou que Vanilda teria dito “eu não tenho mais medo de você” e, nesse instante, ele “foi para o lado dela”, questionando-a se ela realmente não tinha medo. Verifica-se, nesse contexto, que o casal já vivenciava uma relação permeada por ameaças e possíveis agressões, pois se a vítima disse não mais ter medo é porque antes tinha. Além disso, restou evidente que o réu buscou mantê-la amedrontada, pois a questionou se realmente não tinha medo e foi em sua direção, intimidando-a.

Ouvida em juízo, a vítima Vanilda Ferreira de Souza confirmou integralmente seu depoimento extrajudicial, ocasião na qual esclareceu com riqueza de detalhes como se deram os fatos, senão vejamos:

“
[...]

QUE: mora com CLAUDINEI DA VITÓRIA MARTINS há nove anos, Que quando tinha dois anos que habitava com CLAUDINEI, ocorreu a primeira agressão; Que neste dia CLAUDINEI obrigou a declarante dizer que havia caído; Que desde então CLAUDINEI sempre a agredia com palavras e ameaças; Que depois disso CLAUDINEI voltou a agredi-la fisicamente há dois anos; Que essas agressões ocorrem com socos e ameaças de que vai matá-la, ao ponto de colocar uma faca em seu pescoço por várias vezes; Que as agressões continuaram até que na data de ontem a declarante juntamente com CLAUDINEI foram para um forró no Bar do Ditão; Que depois que saíram do Forró, CLAUDINEI levou mais três pessoas para dentro da casa deles; Que a declarante conhece essas pessoas só de vista, como foi CLAUDINEI quem chamou ele não disse nada para não irem; Que começaram a beber e por volta, das 04:00 horas da manhã, quando essas pessoas estavam indo embora, como estava chovendo, a mulher que estava na casa da declarante pediu uma sombrinha para poder chegar até o carro; Que a declarante disse que como havia só uma sombrinha teriam que ir um de cada vez; Que CLAUDINEI não entendeu bem o que a declarante disse e pensou que ela queria dar a sombrinha pra um dos rapazes que estavam lá; Que foi quando começou a briga; Que CLAUDINEI pegou uma vassoura e ‘partiu para cima’ da declarante agredindo fisicamente e verbalmente; Que um dos rapazes segurou CLAUDINEI e conseguiu tirar a vassoura de sua mão; Que CLAUIDINEI então pegou uma faca e foi em direção a declarante para esfaqueá-la; Que a declarante saiu correndo e gritando por socorro e acabou por cair em cima de um monte de brita que estava na rua; Que CLAUDINEI começou a agredi-la com
socos, chutes, e mordidas; Que quando chegou os parentes da declarante, CLAUDINEI saiu correndo e seus parentes a levaram para casa deles; Que foi a declarante quem chamou a pol
í
cia militar; Que quando a pol
í
cia chegou a declarante já estava na casa de seus parentes; Que sua irmã MARIA DE F
Á
TIMA, com a intenção de tentar defender a declarante acabou por ficar ferida também; Que não sabe dizer se sua irmã se machucou evitando a briga ou foi CLAUDINEI que a agrediu; Que a declarante nunca denunciou CLAUDINEI, porque ele sempre a ameaçou dizendo que a mataria juntamente com suas filhas; Que CLAUDINEI é muito violento e que inclusive j
á
espancou seu filho de 14 anos por duas vezes só no período de cinco meses em que ele est
á
morando com a declarante; Que mediante toda essa situação expressa o desejo de representar criminalmente em face de CLAUDINEI DA VITORIA MARTINS, Que não deseja mais morar com CLAUDINEI sobre o mesmo teto e requer medida protetiva

[...]”.

Do excerto transcrito é possível observar que a vítima explicou que as agressões tiveram início em razão do ciúme do réu, porque pensou que a companheira queria dar o guarda-chuva a um dos homens que estava na casa.

Diante disso, a ofendida esclareceu que foi atingida por vassouradas, socos, chutes e mordidas, sendo que sua irmã Maria de Fátima tentou ajudá-la.

A vítima Maria de Fátima Ferreira de Souza, embora não tenha sido ouvida em juízo por ter se mudado do país, na esfera policial, corroborou a versão da ofendida Vanilda, nos seguintes termos:

“
[...
] estavam no forró e quando acabou eles foram embora, cada um para suas casas; Que por volta das 4:30 da manha o filho da vizinha de VANILDA telefonou para a declarante dizendo que estava acontecendo alguma coisa entre sua irmã e CLAUDINEI, pois ela gritava muito; Que a declarante então se dirigiu até a residência de VANILDA e quando chegou viu CLAUDINEI tentando ‘engarguelar’ VANILDA; Que a declarante pediu que soltasse ela, mas ele pediu para ela não se meter; Que a declarante tentou desvencilhar sua irmã das mãos de CLAUDINEI, foi quando ele a agrediu com um caco de garrafa; Que quando CLAUDINEI pegou uma faca a declarante gritou para sua irmã correr; Que cada uma correu para um lado e que VANILDA correu em direção a casa de suas outras irmãs; Que a declarante não viu o que aconteceu depois disso; Que telefonou para seus irmãos para saber se VANILDA havia chegado em sua casa e eles disseram que sim e que já haviam chamado a polícia; Que CLAUDINEI sempre agrediu sua irmã, que inclusive em uma dessas agressões CLAUDINEI chegou a quebrar seu braço; Que sua irmã nunca o denunciou pois ele a ameaçava o tempo todo; Que a declarante deseja medida protetiva, pois CLAUDINEI é muito violento e teme por sua segurança pois não sabe o que ele seria capaz de fazer contra ela [...]”.

Percebe-se que a ofendida Maria de Fátima narrou os fatos em perfeita harmonia com o que fora dito por sua irmã e esclareceu que o réu a atingiu com um caco de garrafa.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. [...] III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023).

Corroborando com os relatos das vítimas, o laudo de lesões corporais de Vanilda atestou
“
lesão no nariz, edema e arroxeamento, sinais de mordeduras humanas em face à direita e difusa le
sões escoriativas em face, pescoço e torso e dorso”
e o laudo de lesões corporais de Maria de Fátima atestou
“
corte por vidro em tórax suturado e lesão escoriativa em membro inferior difusa”
.

O policial militar Carlos Magno Barreto dos Santos, na Delegacia de Polícia, assim se manifestou:

“[...]
que
acionados pelo CCO deslocamos até o endereço supracitado sob denúncia de que uma mulher havia sido agredida; Que chegando ao local, a senhora - VANILDA FERREIRA DE SOUZA - nos relatou que seu amásio - CLAUDINEI DA VITÓRIA MARTINS - a agrediu lhe desferindo vários golpes (socos no rosto), a ameaçou de morte com uma faca e mordeu sua face por motivos de ciúmes; Que ela ainda disse que não é a primeira vez que isso ocorre e que já se perdura por muito tempo; Que a senhora - MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE SOUZA (irmã da Vanilda) - relatou que ao tentar intervir na briga do casal, pois a Vanilda estava sendo agredida, ela sofre
u
lesões corporais (um corte no pescoço e um ‘ralado’ na perna) pelo acusado; Que Claudinei (Conduzido) relatou que realmente ocorreu uma discussão entre o casal e que foi agredido pela sua amásia com uma garrafa de cerveja, sendo que ele apresenta diversas lesões corporais (cortes e arranhões) pelo corpo; Que a guarnição encaminhou os envolvidos ao Hospital Roberto Silvares para um primeiro atendimento médico e posteriormente conduzimos as partes ao DPJ para que essa autoridade policial tome as providências que vislumbrar cabíveis
[...]”
.

Ouvido em juízo, o militar confirmou o depoimento, sendo que um acusava o outro de ter iniciado a discussão.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que restou demonstrado que o réu agrediu fisicamente as vítimas, causando-lhe as lesões descritas nos laudos periciais.

Ante o exposto, conheço do recurso ministerial e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar o acusado
CLAUDINEI DA VITÓRIA MARTINS
como incurso nas penas do artigo 129, §9º, duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06.

Destarte, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, prescrito no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, passo à dosimetria da pena, utilizando como regra o disposto no artigo 59 do Código Penal.

A pena em abstrato prevista para o crime do art. 129, §9º, do Código Penal, é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

1) CRIME EM FACE DA VÍTIMA VANILDA FERREIRA DE SOUZA:

A
culpabilidade
excede o normal previsto para o tipo, considerando as múltiplas agressões desferidas contra a vítima, as quais consistiram em socos, chutes, mordidas e vassouradas; os
antecedentes
encontram-se imaculados; a
conduta social
, que abrange o comportamento do acusado, não foi aferida; inexistem elementos para aferir a sua
personalidade
; os
motivos
e circunstâncias do crime
são inerentes ao tipo; as
consequências

extrapenais
não excederam ao previsto no tipo penal; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ação do acusado, não devendo, contudo, ser valorado em seu desfavor.

Em razão da análise das referidas circunstâncias judiciais, sendo desfavorável ao réu a culpabilidade,
fixo-lhe a pena-base em
07 (sete) meses de
detenção
.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual
torno definitiva a reprimenda acima imposta
.

2) CRIME EM FACE DA VÍTIMA MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE SOUZA:

A
culpabilidade
não excede o normal previsto para o tipo; os
antecedentes
encontram-se imaculados; a
conduta social
, que abrange o comportamento do acusado, não foi aferida; inexistem elementos para aferir a sua
personalidade
; os
motivos
e circunstâncias do crime
são inerentes ao tipo; as
consequências

extrapenais
não excederam ao previsto no tipo penal; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ação do acusado, não devendo, contudo, ser valorado em seu desfavor.

Em razão da análise das referidas circunstâncias judiciais, sendo desfavorável ao réu a culpabilidade,
fixo-lhe a pena-base em
0
3
(
três
) meses de
detenção
.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou
agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual
torno definitiva a reprimenda acima imposta
.

Considerando a incidência do concurso material (art. 69 do Código Penal), procedo ao somatório das penas e
fixo a reprimenda definitivamente em 10 (dez) meses de detenção
.

Na forma do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o
regime
ABERTO
para o início do cumprimento da pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ter sido o crime praticado em contexto de violência doméstica.

Igualmente não entendo ser cabível o
sursis
da pena, conforme disciplinado no art. 77, inciso II, do Código Penal.

Lance-se o nome do réu no rol dos culpados,
após o trânsito em julgado
, face ao princípio da presunção de inocência, insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, procedendo-se as anotações e comunicações de praxe aos órgãos competentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.